Tribunal: TJPA
Processo: 0807000-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807000-56.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: IVANILSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUATRO PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXISTA. DIFICULDADE EM CUMPRIR COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA ATIVIDADE AUTÔNOMA TER SIDO IMPACTADA PELA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 E AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. TEORIA DA IMPREVISIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO PARA QUE AS PARCELAS EM ATRASO SEJAM COBRADOS AO FINAL DO CONTRATO, SEM PREJUÍZO DOS JUROS E ENCARGOS REMUNERATÓRIOS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do Agravo e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32º sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém-PA, 25 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
(Num. 3320961 – Pág. 1/4) interposto por
IVANILSON PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUATRO PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(processo eletrônico: 0833673-56.2020.814.0301) ajuizada pela parte agravante em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando que o autor fosse mantido como possuidor direto e depositário do veículo em questão até decisão ulterior, devendo a parte ré suspender a cobrança das parcelas 12ª, 13ª 14ª, e 15ª, referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2020, prorrogando-se os seus vencimentos para os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, até o quinto dia útil dos referidos meses, em razão da data desta decisão, sem prejuízo da continuidade do pagamento pelo autor das demais parcelas avençadas no contrato, em suas respectivas datas de vencimento.

Em suas razões recursais alega a parte agravante que a decisão agravada o prejudicou ainda mais, uma vez que ficou obrigado a suportar o pagamento de duas prestações do financiamento do veículo, quais sejam, as parcelas que contratuais que irão incidir naturalmente nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, somadas às prestações referentes aos meses de março, abril, maio de junho de 2020, que tiveram seu pagamento diferido.

Afirma que referida cumulação lhe causará grave abalo financeiro, uma vez que, sendo taxista, necessita do seu veículo para exercer o seu trabalho e que, tendo que optar pela sobrevivência de sua família e o pagamento das prestações, virá a perder o veículo.

Requer a parte agravante, preliminarmente, o conhecimento do recurso e a concessão dos efeitos da tutela para que o pagamento das parcelas de financiamento dos meses de março, abril, maio e junho de 2020 sejam realizadas tão somente em abril, maio, junho e julho do ano de 2023.

No mérito, requer a reforma da decisão no que tange à data de pagamento das prestações do contrato de financiamento de veículo.

Contrarrazões apresentadas voluntariamente às fls. Id. Num. 3395740 – Pág. 1/5, na qual a parte agravante aduz que o estado pandêmico, não presume, por si só, não presume o impacto financeiro em todos os setores ou pessoas físicas e jurídica, bem como que a revisão generalizada dos contratos por conta da pandemia geraria grande insegurança jurídica.

Afirma, ainda, que os problemas financeiros narrados pela parte agravante não se relacionam com a pandemia, uma vez que já havia refinanciado o valor contratual no mês de março de 2019, logo, a pretensão não poderia prosperar, visto que a onerosidade alegada não guarda relação causal com o evento dito como imprevisto.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR- RELATOR

VOTO

A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de Num. 3275879 - Pág. 2, dos autos eletrônicos principais, motivo pelo qual estão dispensadas do recolhimento das custas recursais.

Conheço do recurso,
eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Consigno que em que pese não ter sido apreciada a medida liminar, passo a analisar o mérito do presente recurso, uma vez que a parte agravada apresentou contrarrazões voluntariamente nos autos do agravo de instrumento (Num. 3395740 – Pág. 1/5).

Da análise dos autos verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos da ação principal, momento em que determinou que o autor fosse mantido como possuidor direto e depositário do veículo objeto da lide até decisão ulterior, e que a parte requerida, ora agravada, abstivesse-se da cobrança das parcelas 12ª, 13ª 14ª, e 15ª, referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2020, prorrogando-se os seus vencimentos para os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, até o quinto dia útil dos referidos meses, sem prejuízo da continuidade do pagamento pelo autor das demais parcelas avençadas no contrato, em suas respectivas datas de vencimento.

Pois bem.

A decisão, em parte combatida, cumula o pagamento de 2 (duas) prestações mensais, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, que importam, a cada mês, no valor global de R$ R$ 2.710,60 (dois mil setecentos e dez reais e sessenta centavos), pois conforme o valor nominal previsto no contrato, cada prestação, isoladamente, importa em R$ 1.355,30 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) (Num. 3321465 – Pág. 13), tornando a continuidade do contrato ainda mais onerosa ao autor/agravante, cuja atividade autônoma sofre os reflexos da crise econômica desencadeada pela pandemia do COVID-19, fato público e notório.

Nesse sentido, destaca-se que a parte agravante é taxista cooperado da Cooperativa dos Motoristas de Táxi da Doca (COOPERDOCA) (Num. 3321465 – Pág. 11), ou seja, exerce atividade que depende do fluxo contínuo de pessoas nas ruas, o que, durante o período mais crítico da pandemia, que perdurou entre os meses de março e junho de 2020, não ocorreu, em razão das medidas de isolamento adotadas com vistas a controlar a propagação do vírus SARS-CoV-2 (“coronavírus”), causador da doença Covid-19.

Há que se observar que a organização Mundial da Saúde, em 30/01/2020, declarou estado de emergência em saúde pública de importância internacional, sendo que, em
11/03/2020
declarou a situação de pandemia.

No Brasil, foi publicado o Decreto Legislativo nº 6, de
20/03/2020
pelo Senado Federal, reconhecendo o estado de calamidade pública em todo o território nacional.

O estado de calamidade também foi declarado no Estado do Pará, através da publicação do Decreto nº 609, de
16/03/2020
, o qual impôs restrições à livre circulação e aglomeração de pessoas, a exemplo de isolamento, quarentena e a suspensão de eventos com aglomeração de pessoas.

Veja-se que muito embora a parte agravada alegue que a revisão das parcelas do contrato objeto da lide não merece prosperar, uma vez que a onerosidade excessiva ao seu cumprimento, alegada pela parte agravante, não guardaria relação causal com o evento dito imprevisto, qual seja, a pandemia, entendo que os reflexos da crise financeira, gerada pelas medidas de isolamento social, são suficientes a demonstrar que o meio de trabalho e renda do agravante restou supervenientemente prejudicado por motivo extraordinário e imprevisível (pandemia), o que induz, dessa maneira, a aplicação da
teoria da imprevisibilidade
, adotada pelo Código Civil brasileiro:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa
, com extrema vantagem para a outra,
em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479.
A resolução poderá ser evitada
, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua
prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva
.

Em que pese a novidade da questão, razoável assumir-se que a situação gerada pela pandemia do coronavírus autoriza a revisão contratual, na forma da repactuação das parcelas objeto da lide, de forma a evitar a resolução do negócio jurídico ante a patente possibilidade de a parte autora, ora agravante, não conseguir adimpli-lo em razão de sua onerosidade excessiva superveniente gerada pelo evento imprevisível e extraordinário.

Nesse sentido, importa destacar, ainda, o disposto no art. 6º, inciso V do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

Assim,
neste caso
, tenho que os reflexos da crise financeira enfrentada em decorrência da progressão e agravamento da pandemia da COVID-19 encaixa-se na configuração de
fato imprevisível e extraordinário
, para fins de aplicabilidade da teoria da imprevisão, a fim de permitir a adoção de medidas de proteção dos negócios jurídicos, cujo cumprimento restou prejudicado em virtude da suspensão e/ou diminuição drástica da atividade exercida pela parte agravante, que tornou o cumprimento do contrato excessivamente oneroso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão guerreada quanto a data de vencimento das parcelas nº 12ª, 13ª, 14ª e 15ª, referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2020, prorrogando seus vencimentos para os meses de abril, maio, junho e julho de 2023, sem prejuízo da incidência dos devidos juros e encargos remuneratórios contratualmente previstos.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2020

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR- RELATOR

Belém, 25/11/2020